Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: Apelação criminal. Receptação simples. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita do bem. Autoria e materialidade comprovadas. Veículo produto de crime (roubo). Ônus da prova do réu. Não comprovação. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença condenatória por receptação, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia e condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 180 do Código Penal. A defesa pede a absolvição por insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os elementos caracterizadores do dolo na conduta do apelante pela prática de receptação simples (art. 180, caput, do Código Penal) de veículo automotor roubado.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e não provido.